Tribunal: TJDFT
Processo: 0700002-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700002-49.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. AGRAVADO: HENRIQUE CELIO SAINT CLAIR MATTIODA DE LIMA DECISÃO “Vistos etc”. Trata-se de agravo interno interposto por TAM LINHAS AEREAS S/A contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 67621690), dado o não preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 995 do CPC. Nada obstante, com fulcro no art. 81, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, promovo juízo de retratação, com vistas a não conhecer do agravo de instrumento, o que, em última análise, para efeitos práticos, não altera a posição jurídica da agravante, a qual se mantém, até eventual decisão modificativa posterior, sob o jugo das linhas da decisão originariamente embargada. Deveras, o rito sumaríssimo estatuído pela Lei 9.099/95, orientado pela concentração de atos garantidores da celeridade e simplicidade procedimentais, não prevê a interposição de recurso em face das decisões interlocutórias. Nessa mesma direção, o Regimento Interno das Turmas Recursais, em seu artigo 80, apenas admite a interposição de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis no incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou na fase de execução/cumprimento de sentença, desde que tal recurso baseie-se na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Logo, de plano, não se verifica a subsunção do caso sub judice às hipóteses permissivas do manejo do agravo de instrumento. Isto é, a decisão de deferimento da tutela de urgência proferida pelo 4o Juizado Especial Cível, em fase de conhecimento, ID 67621466 – p. 57, não desafia a via estreita e bem delimitada do agravo de instrumento, motivo pelo qual não deve ser conhecido. Nesse sentido, confira-se: Acórdão 1885884, 0700801-29.2024.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/06/2024, publicado no DJe: 15/07/2024. Isso posto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, restando prejudicada, por conseguinte, a análise do agravo interno. I. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito